Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS IN NATURA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE MATRÍCULA. NECESSIDADES BÁSICA DO MENOR. PRESUMIDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em 85% do salário mínimo em benefício do alimentando.
2. Os alimentos provisórios devem ser fixados de forma a atender as necessidades básicas do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
3. Nesta fase de cognição sumária, ausente indicativos de que a prestação dos alimentos provisionais in natura pelo genitor, tal como requerido na inicial, seja menos benéfica dos que a sua fixação em pecúnia. Sendo assim, o pensionamento alimentar deve ser prestado pelo agravante no modo habitual, qual seja in natura, por meio do pagamento da mensalidade de academia na qual o menor se encontra inscrito..
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.